Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714381-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, AMADO MENDONCA VASCONCELOS, AMARILDO DIAS CASTRO, AMARO PETRUCIO FLORENCIO DA SILVA, AMERICO LOPES DE AQUINO, AMERICO SAMPAIO ROCHA, AMILTON PEREIRA DA SILVA, AMINTAS DE ARAUJO FERREIRA, AMIR JOSE DA SILVA, ANACLETO CAPANELA DE SOUZA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ANDRE LUIZ GUIMARAES, ANDRE LUIZ SOARES DA COSTA, ANGELO ALVES VIEIRA, ANISIO VIEIRA DA SILVA, ANTENOR FRANCISCO NOGUEIRA, ANTONIO ALVES CORDEIRO, ANTONIO ALVES DA ROCHA, ANTONIO ALVES DA SILVA, ANTONIO ALVES DE CARVALHO, ANTONIO ALVES FERREIRA DESPACHO Ao Distrito Federal para esclarecer, no prazo de 10 dias, a qual decisão se relaciona o AI no 0709883- 69.2021.8.07.0018, mencionado na sua petição do agravo de instrumento, no item II (id. 45818286, pág. 3), uma vez que nos autos originários não há qualquer referência a este recurso. Brasília - DF, 27 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora